Tribunal: TJBA
Processo: 8060594-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060594-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO COSTA SOUZA

Advogado(s): THAISE FRANCO PAVANI

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, com possibilidade de parcelamento em até 8 vezes, ao fundamento de que a hipossuficiência não teria sido demonstrada. O agravante sustenta ser lavrador, não possuir renda fixa e afirma que os extratos bancários juntados evidenciam movimentação financeira modesta, compatível com a condição de insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção legal de insuficiência de recursos da pessoa natural e justificar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça assegura o acesso ao Poder Judiciário à parte que não dispõe de recursos para suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.

A alegação de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos objetivos, consistentes e idôneos em sentido contrário.

Os extratos bancários juntados aos autos revelam movimentações de baixa expressão financeira, compatíveis com a renda informada pelo agravante e insuficientes, por si sós, para demonstrar capacidade contributiva apta a suportar o pagamento das custas processuais.

A simples existência de conta bancária e a ocorrência de movimentações mínimas não autorizam o indeferimento do benefício, quando ausentes registros de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, aplicações financeiras ou operações relevantes.

A fundamentação adotada na decisão agravada não apresenta prova contundente e irrefutável capaz de afastar a presunção legal de pobreza, razão pela qual o indeferimento da gratuidade compromete indevidamente a garantia constitucional de acesso à justiça.

A negativa do benefício, sem demonstração segura da capacidade econômica da parte, viola a função instrumental da assistência judiciária gratuita e restringe o direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova objetiva bastante para afastá-la.

2. Movimentações bancárias modestas e compatíveis com a renda informada não bastam para evidenciar capacidade financeira apta a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. A negativa da assistência judiciária gratuita exige fundamentação baseada em elementos concretos que demonstrem possibilidade de pagamento das custas sem prejuízo da subsistência da parte.

4. A concessão da gratuidade da justiça concretiza o direito fundamental de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
80
60594-52
.2025.8.05.0000
em que é agravante
DIEGO COSTA SOUZA
e agravad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.